Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-25.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008956-25.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ERONICE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 031.630.261-92 (APELADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), NAIARA DIAS PINTO - CPF: 044.724.341-13 (ADVOGADO), APARECIDO LACERDA DE ARRUDA - CPF: 021.724.631-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que, em ação indenizatória, condenou a fornecedora à restituição integral da entrada paga na compra de veículo seminovo, ao ressarcimento de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição da quantia paga a título de entrada deve ser integral ou com abatimento; (ii) verificar a adequação do valor fixado para a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor responde solidariamente por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso, devendo sanar o defeito em até 30 dias, sob pena de restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18 do CDC.

4.

A falha na prestação do serviço e a não solução do problema no prazo legal autorizam a devolução da quantia paga, sem abatimento por eventual uso ou pagamento de parcelas.

5.

As parcelas do financiamento, contraídas exclusivamente para aquisição do bem viciado, configuram prejuízo diretamente relacionado à relação de consumo, sendo devida sua restituição.

6.

O dano moral é caracterizado pela privação prolongada do uso do veículo e pelos deslocamentos para solução do defeito, superando o mero aborrecimento, e o valor arbitrado de R$ 7.000,00 é proporcional, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor tem direito à restituição integral da quantia paga quando o vício do produto não é sanado no prazo legal, vedado o abatimento por eventual uso.

2.

A privação prolongada do uso do veículo e deslocamentos para reparo configuram dano moral indenizável, sendo legítima a fixação do quantum com observância à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 18, §1º, II, 389 e 406 do CC; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.679.949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 943.639/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2016; TJMT, AP 0003552-08.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar a ré “
i) à restituição da quantia paga de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária (CC, art.389) a partir de cada desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação; ii) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$3.800,13 (três mil oitocentos reais e treze centavos), acrescida de correção monetária (CC, art.389) a partir do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação; iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária (CC, art. 389) a contar da data do arbitramento (STJ/Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação
”, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que não houve falha na prestação do serviço, visto que o
veículo foi adquirido na condição de seminovo, com garantia contratual amparada pela empresa Gestauto.

Diz que enquanto o automóvel estava na concessionária os autores pagaram duas parcelas do financiamento, totalizando R$3.767,20, que deve ser abatido da restituição a ser paga a eles, caso mantida essa condenação.

Afirma que haviam concordado em receber R$6.823,58, mas se negaram a assinar o termo de acordo.

Pede a redução do valor fixado para os danos morais.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o
relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a demanda relatando que adquiriram da concessionária ré um veículo Crossfox, placa QBU7C30, renavam 01071290204, em 04-05-2022, pagando R$10.000,00 de entrada e o restante do valor de R$48.000,00 por meio de financiamento junto ao Banco RCI Brasil S.A, em 60 parcelas de R$1.800,00. Narraram que pouco tempo após a entrega o veículo apresentou defeito, demonstrando perda de potência e, posteriormente, começou a “desligar/apagar”, tornando-se inutilizável. Levaram o automóvel até a concessionária para averiguar o problema e desde 12-07-2022 ficaram privados de utilizá-lo.

Requereram a restituição da quantia paga de entrada (R$10.000,00), o ressarcimento de danos materiais (R$4.984,13) e indenização por danos morais (R$50.000,00).

A demanda foi julgada parcialmente procedente.

O vício do produto é fato incontroverso nos autos, tendo sido reconhecido pela própria apelante.

Nos termos do art. 18 do CDC:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço."

Os autores demonstraram que o veículo apresentou defeito logo após sua aquisição e, apesar de ter sido entregue à concessionária para reparo em 12-07-2022, o problema não foi solucionado no prazo legal de 30 dias.

A apelante alega que os autores foram orientados a acionar a garantia contratual junto à empresa Gestauto, em razão da indisponibilidade de peças para reparo no seu estoque. Contudo, tal argumento não afasta sua responsabilidade como fornecedora, nos termos do art. 18 do CDC.

Sustenta que deveria ser restituído apenas o valor de R$6.823,58, e não os R$10.000,00 integrais pagos a título de entrada, em razão de os autores terem feito o pagamento de duas parcelas do financiamento, totalizando R$3.767,20, enquanto o veículo estava imobilizado na concessionária.

O art. 18, §1º, II, do CDC é claro ao estabelecer que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir "a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos".

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a restituição deve ser integral, sem qualquer abatimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, I, II, III e IV, e 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, CAPUT E § 3º, I, II, E III, E 18, § 1º, DO CDC E 373 DO CPC. DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 182, 405 e 884 DO CC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado pelo fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias.

3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do art. 18, § 1º, do CDC, a saber: (a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia paga; ou (c) o abatimento proporcional do preço.

4. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30 dias estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

5. Rever as conclusões do tribunal local de que existem evidências de que a parte anuiu à dilação do prazo de 30 dias previsto na legislação consumerista demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

6. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1° do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto 7. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

8. Incide correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ).

9. O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial.

10. Rever o entendimento da corte a quo de que o atraso no reparo do veículo, superando o prazo legal de 30 dias, foi anormal e extrapolou o mero aborrecimento, gerando dano moral ao recorrente, enseja revolvimento de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do quantum fixado.

12. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.679.949/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição integral dos R$10.000,00 pagos a título de entrada.

A apelante foi condenada também ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$3.800,13, referente às duas parcelas do financiamento pagas pelos autores.

Alega que tal valor não poderia ser transferido à concessionária, por ser oriundo de negócio jurídico celebrado junto à instituição financeira.

Contudo, o financiamento foi realizado exclusivamente para a aquisição do veículo. Tendo sido reconhecido o vício e o direito à rescisão contratual, as parcelas pagas pelo financiamento também devem ser restituídos, visto que a vendedora deve arcar com os danos daí advindos e os consumidores têm direito a serem inteiramente ressarcidos pelo prejuízo que tiveram.

Quanto ao abalo moral, ficou demonstrado no caso que os autores ficaram privados do uso do veículo por período superior a 30 dias, tendo que se deslocar diversas vezes até a sede da concessionária em Cuiabá, distante aproximadamente 250 km de Primavera do Leste, onde moram, sem que o problema fosse solucionado.

O transtorno e desgaste causados aos consumidores ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano extrapatrimonial indenizável.

O valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em observância a esses critérios, os R$ 7.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, visto que estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO QUE APRESENTOU DEFEITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente é possível a revisão do montante da indenização fixado pelas instâncias ordinárias nas hipóteses em que o quantum for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu na presente demanda.

2. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), não é desproporcional aos danos sofridos pela parte autora, que teve que retornar à concessionária por diversas vezes para a solução do problema existente em seu veículo zero-quilômetro.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 943.639/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 12/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO COM PERDAS E DANOS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DO ART. 18 DO CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR –

MONTANTE CORRESPONDENTE À DO MOMENTO EM QUE OS VÍCIOS APARECERAM - DANO MORAL EVIDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Não sanado o vício no prazo do art. 18 do CDC é do consumidor a possibilidade de optar pela troca por outro veículo novo, restituição do valor pago ou abatimento conforme a depreciação.

Correta a vinculação ao montante correspondente à Tabela Fipe do momento em que os defeitos apareceram e inviabilizaram o uso regular do bem.

A demora no conserto de veículo zero-quilômetro caracteriza dano moral passível de reparação. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.

(TJMT - AP 0003552-08.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/06/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025